Tribunal: TJBA
Processo: 8052420-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052420-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RENICLEIDE REIS CARVALHO

Advogado(s)
:
SUSAN CAROLINE FERREIRA GOMES, LILIA SOUZA BOMFIM LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA. NEGATIVA TÁCITA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu a tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer à autora o medicamento Enoxaparina 60mg (Clexane), prescrito para tratamento de Trombose Venosa Profunda, sob pena de multa diária. A agravante sustenta perda do objeto, ausência de negativa de cobertura e inexistência de urgência. A parte agravada refutou os argumentos, comprovando que o fornecimento pelo SUS foi parcial e que a autorização do plano foi posterior à liminar.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento da agravada, à luz da alegação de perda de objeto e inexistência de negativa de cobertura contratual.

III. Razões de decidir
A preliminar de perda do objeto foi afastada, visto que o fornecimento estatal foi insuficiente para cobrir o tratamento prescrito.
A alegação de ausência de negativa não se sustenta, pois a autorização ocorreu apenas após a decisão judicial, revelando negativa tácita anterior.
Restou comprovada a urgência da situação clínica da agravada, com risco concreto à sua saúde em caso de descontinuidade do tratamento.
Nos termos da Súmula 608 do STJ, é abusiva a recusa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente para doença coberta pelo plano.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento parcial de medicamento pelo SUS não afasta a obrigação da operadora de plano de saúde de garantir o tratamento completo conforme prescrição médica. 2. A autorização tardia configura negativa tácita, não afastando o direito à tutela jurisdicional. 3. A Trombose Venosa Profunda caracteriza situação de urgência apta a justificar a concessão de tutela para fornecimento imediato de medicamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937; CDC, arts. 6º, I, e 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608 (antiga Súmula 469)

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8052420-54.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 91690292), pela perda superveniente de objeto;
CONHECER
do Agravo de Instrumento e NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça